Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou tese do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ILDEMAR JOSÉ PIMENTEL TRAJANO. O devedor foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança em razão dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor. Após sua intimação para apresentar os extratos das contas declinadas pelo credor, o recorrente impugnou o pedido, sob alegação de que o exequente teria mencionado a conta 093162580 e que seria inexistente. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que se tratava de mero erro material decorrente de erro de digitação e determinou a apresentação dos extratos da conta 0931624580. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a obrigação seria indevida, porque a primeira conta não existia e a segunda não foi objeto do pedido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e excluir do pedido “as contas 093162580 e 0931624580 pois a primeira não existe e a segunda não foi objeto da ação”. Preparo regular sob ID 68169139. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo derradeira oportunidade ao requerido para cumprimento da decisão de ID 194387090. Caso não haja o atendimento da ordem, retornem os autos conclusos para homologação das planilhas apresentadas pelo credor ao ID 191228215. Consigno que consta nos autos prova da existência das contas indicadas na inicial. Não haverá dilação do prazo, porquanto este Juízo já oportunizou por diversas vezes ao requerido a apresentação dos referidos extratos. Intime-se. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi provido e para retificar o erro material relacionado à indicação do número de uma das contas poupança: “Trata-se de embargos de declaração (ID 218858195) opostos pela parte requerida em face da decisão proferida no ID 217794499. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Verifico assistir razão a embargante no presente caso, porquanto este Juízo deixou de se pronunciar acerca da alegação da requerida acerca do número de conta divergente. Analisando detidamente a inicial, percebe-se claramente que houve erro material na indicação de uma das contas. Como afirmado pela própria requerida, as contas constantes nos documentos que instruem a inicial são as seguintes: 0931624580, 0031624584 e 0831624582. Entretanto, apesar de ter sido escrito na petição o número de conta 093162580, percebe-se que houve erro de digitação, com a exclusão do número 4. Inobstante as alegações do requerido, tal erro não exclui a referida conta de n. 0931624580 do objeto dos autos e devem ser apresentados os extratos. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerida, para acrescer as razões acima à decisão precedente e oportunizar ao requerido o cumprimento da decisão de ID 217794499, caso não tenham sido juntados os extratos referentes às 3 contas de titularidade do autor (0931624580, 0031624584 e 0831624582) . Intimem-se as partes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos principais, verifica-se, desde a propositura da ação, que o autor anexou os comprovantes de três contas-poupanças de sua titularidade e objeto do pedido. Importante ressaltar que, na petição inicial, o demandante sequer transcreveu o número de suas contas, limitando-se a fazer remissão aos extratos anexados aos autos. Esses mesmos extratos são citados em recortes nas razões recursais, em que o agravante utilizou-se para apontar qual seria o número correto da conta. Dessa forma, uma vez que o pedido inicial se referia expressamente aos extratos anexados aos autos e que continham a numeração correta de todas as contas objeto da ação, ressente-se o recurso de plausibilidade ao afirmar que o autor teria requerido a apresentação dos extratos de conta inexistente. Não bastasse, o mero erro no apontamento do número das contas, cujos extratos foram anexados aos autos, revelaria a ocorrência de mero erro material, mais precisamente de equívoco de digitação com a supressão de um algarismo, passível de correção a qualquer tempo. Importante ressaltar que esse erro em nada prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, posto que os extratos bancários, com os números das contas-poupanças, encontram-se anexados aos autos desde a propositura da ação no ano de 2009, ou seja, o requerido sempre teve pleno conhecimento do número correto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator